Tribunal: TCU
Processo: 043.962/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 241/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.962/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alzira Maria Peixoto Lins (XXX.563.107-XX); Andrea Taís Hojo (XXX.138.948-XX); Ângela Letícia Pacheco Aparecido Sanches (XXX.033.028-XX); Claudinei Camilo de Souza Santos (XXX.124.029-XX); Fernanda Arroteia (XXX.345.139-XX); Paulo Henrique Lisboa Fernandes (XXX.051.487-XX); Sidney Capece (XXX.654.768-XX); Takayuki Hikita (XXX.603.778-XX); Vânia Roza de Lima (XXX.739.428-XX); Wellington Cezar Pacheco (XXX.602.946-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.